Tribunal: TJBA
Processo: 8070942-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070942-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FENIX PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de agravo interno.
Deferimento da denunciação da lide. Cláusula compromissória
arbitral. Responsabilidade contratual entre empresas da cadeia construtiva. Garantia legal.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Fênix Participações e Construções Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo o deferimento da denunciação da lide requerida pela Construtora Tenda S.A., nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo Condomínio Residencial Jardim Atlântico Life.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusula compromissória arbitral impede a denunciação da lide; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 88 do CDC à hipótese; e (iii) determinar se a alegada expiração do prazo contratual de garantia técnica obsta o chamamento da denunciada.

III. Razões de decidir

3. A existência de cláusula compromissória arbitral não impede a denunciação da lide quando esta é promovida pela ré da ação principal (Construtora Tenda S.A.) com fundamento em relação contratual com a denunciada (Fênix Participações), especialmente porque o autor da ação principal não é parte no pacto arbitral.

4.
O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à hipótese, uma vez que não se trata de relação entre consumidor e comerciante, mas de responsabilidade contratual entre empresas da cadeia construtiva, que não se confunde com a subsidiariedade prevista no art. 13 do CDC.

5. As cláusulas contratuais que estipulam prazos de garantia técnica não afastam o direito de regresso da contratante por vícios construtivos, devendo ser interpretadas à luz das normas cogentes de garantia legal previstas no ordenamento jurídico, que visam proteger o equilíbrio nas relações contratuais.

6. Não se tratando de juízo de mérito, mas de admissibilidade, não há que se falar em devolutividade, sendo incabível a pretensão de análise do mérito da controvérsia nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de interno no
agravo de instrumento
nº

8070942-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FÊNIX PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
e, como agravado
s
,
CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.